Tribunal: TJMT
Processo: 0035055-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035055-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA BALDOINA VIEIRA RONDON - CPF: 513.035.071-53 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-(MT PREV), (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - POLICIAL MILITAR - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 C/C LEI COMPLEMENTAR No 201/2004 - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES -

MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO AO REGIME DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O 5o DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE - ÓBITO ANTES DO
DIES A QUO
DO PAGAMENTO - INOCORÊNCIA DE MORA OU DESFILIAÇÃO AUTOMÁTICA – QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO -

DESPROVIMENTO DO RECURSO

- SENTENÇA RATIFICADA.

O fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a legislação então vigente, que, no caso, assegurava ao militar em licença não remunerada a manutenção da condição de segurado do sistema previdenciário estadual, mediante o recolhimento de contribuições previdenciárias até o 5o dia útil do mês subsequente, sob pena de desfiliação automática.

Se o instituidor faleceu antes do vencimento da próxima contribuição previdenciária, sem incorrer em mora, resulta evidente a qualidade de segurado, não sendo lícito nem razoável negar a concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 35055-81.2015.811.0041 (código 1026529), impetrado por JOANA BALDOINA RONDON MANHONI em face de ato do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que promova imediatamente a implantação do benefício de pensão por morte em favor da impetrante, de modo definitivo, ratificando a liminar anteriormente concedida (id. 19597953).

Nas razões para reforma da sentença o apelante alega a ausência de direito líquido e certo, consoante a LC 201/2005, uma vez que não há prova pré-constituída do recolhimento da contribuição previdenciária correspondente ao mês de outubro/2014, quando já se encontrava em licença para tratamento particular e, ainda que comprovado, não há, nos autos, prova de que

tenha optado por permanecer filiado ao sistema de previdência do Estado de Mato Grosso durante a licença, a teor do e Decreto 5.731/2005 (id. 19597956).

Sem contrarrazões (id. 19597973).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, acerca do pagamento mensal da contribuição, sob pena de desfiliação automática do sistema de previdência do Estado de Mato Grosso, anotou que o segurado entrou em licença a partir de 26/09/2014 e faleceu no dia 03/11/2014, evidenciando a impossibilidade do recolhimento da contribuição até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente (07/11/2014). Por outro lado, não se evidencia dos autos o requerimento do falecido constando a opção pela manutenção da filiação, manifestando-se, via de consequência, pela reforma da sentença, o que implica denegação da segurança (id. 27874983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal é verificar o direito da impetrante, ora apelada, à percepção da pensão por morte de seu ex-marido, negada na esfera administrativa e reconhecida na r. sentença.

Segundo consta, o ex-marido da impetrante, então Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, faleceu aos
03/11/2014
, ocasião em que estava em gozo de Licença Para Tratar de Interesse Particular, conforme Portaria no 285/QCG/DGP, de 29/09/2014, a contar de
26/09/2014
(id
(
id. 19597462 – p. 5/6 e 19597464 – p. 6/7).

O Diretor-Presidente do MTPREV, enfatizando o não recolhimento da contribuição previdenciária referente ao mês de novembro/2014 (
rectius:
outubro/2014), indeferiu o pedido de pensão (Protocolo no 650826/2014, de 25/11/2014), ao argumento de ausência de documentos que comprovem a manutenção ou o restabelecimento da condição de filiado do ex-servidor ao regime próprio estadual (id. 19597462 – p. 2/3 e id. 19597466/19597468).

Consoante o princípio do
tempus regit actum
, a concessão do benefício se submete a Lei Complementar no 231/2005 (
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)
, cuja redação então vigente estabelecia o seguinte:

“Art. 3o
O militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações:

I - na ativa:

a) aquele que,
ingressando na carreira, faz dela profissão
,
até ser transferido para a reserva, excluído ou reformado
;

(...)

Art. 85
Por morte do militar estadual, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

(,,,)

Art. 87
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

(...)

Art. 99
Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário.

Parágrafo único. A licença pode ser:

(...)

II - para tratar de interesse particular;

(...)

Art. 101

A licença para tratar de interesse particular é a
autorização para afastamento total do serviço
pelo prazo de até 02 (dois) anos
, consecutivos ou não, concedida ao militar estadual com mais de 05 (cinco) anos de serviço, mediante requerimento.

§ 1o A licença será concedida uma única vez e com prejuízo do subsídio e da promoção, bem como da contagem do tempo de efetivo serviço
.

§ 2o A concessão será concedida pelos respectivos Comandantes-Gerais, de acordo com o interesse do serviço.

§ 3o A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do militar estadual ou no interesse do serviço.

(...)

Art. 136

A agregação é a situação temporária durante a qual o militar da ativa fica afastado da atividade profissional,
não acarretando em qualquer hipótese abertura de vagas para efeito de promoção
.

§ 1o O militar deve ser agregado quando:

(...)

III - for afastado temporariamente do serviço ativo por:

d)
licença para tratar de interesse particular
; ”.

Percebe-se dos citados artigos da legislação estatutária que o policial militar em licença para tratar de interesse particular era afastado da atividade profissional (art. 101), passando a situação temporária de agregado (art. 136, § 1o, III, “d”), com prejuízo do subsídio, promoção e contagem de tempo de efetivo serviço (art. 101, § 1o), mantida a
situação de ativo (art. 3o, I) e a titularidade da vaga na Corporação Militar (art. 136 “caput” “in fine”)
.

Incide, também, no caso, a Lei Complementar no 201/2004
(Dispõe sobre a filiação ao sistema estadual de previdência dos servidores civis e militares que se encontrem em licença para tratar de interesse particular)
:

“Art. 1o

Os servidores civis e militares
que se encontrem em gozo
de licença para tratar de interesse particular
manterão sua condição de filiado
ao sistema de previdência do Estado de Mato Grosso,
desde que efetuem o pagamento das contribuições previdenciárias do servidor e patronal
.

§ 1o A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.

§ 1o A contribuição do servidor corresponderá a 11% (onze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.

§ 2o A contribuição patronal, a ser recolhida pelo servidor licenciado, corresponderá ao valor estabelecido no § 1° deste artigo.

Art. 2o
As contribuições de que trata o art. 1o desta lei
deverão ser pagas até o 5o (quinto) dia útil de cada mês
,
implicando o seu não pagamento na desfiliação automática
do servidor do sistema de previdência do Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único
Ocorrendo a desfiliação, o servidor e seus dependentes não poderão usufruir qualquer dos benefícios previdenciários
concedidos pelo sistema previdenciário estadual.

Art. 3o

A condição de filiado
será restabelecida
:

I -
durante o período de licença, quando o servidor efetuar o pagamento das contribuições em atraso
devidamente acrescidas dos juros legais;

II - com o retorno do servidor a suas atividades normais.

Parágrafo único. Em não ocorrendo o pagamento das contribuições por parte do servidor, o período em que este estiver em licença não será computado para efeitos previdenciários, salvo se restar comprovado, mediante averbação, a efetivação das contribuições para outro regime de previdência.

Art. 4o
A Secretaria de Estado de Administração regulamentará, através de decreto, a forma pela qual se dará o recolhimento das contribuições previdenciárias”.

A interpretação da LC 201/2004 é de que o servidor público mantém a qualidade de segurado do regime próprio durante a licença sem remuneração (art. 1o, primeira parte), desde que efetue o recolhimento das contribuições previdenciárias até o 5o dia útil de cada mês (art. 1o, última parte). Sem o que, ocorrerá a sua desfiliação automática do sistema de previdência estadual (art. 2o), contudo, a mora poderá ser elidida pelo pagamento das contribuições em atraso, devidamente corrigidas (art. 3o).

Nessa linha de entendimento, a r. sentença:

“O ponto fulcral da presente demanda estreita-se ao benefício de pensão que está adstrito ao recolhimento de contribuição previdenciária.

Consta nos autos que a Impetrante na qualidade de dependente do ex-servidor, encontra-se devidamente amparada pela norma,
visto que na data do óbito do segurado este encontrava-se acobertado
pelo enunciado normativo constante no Art. 2° da lei complementar 201/2004
, que prevê:

(...)

Deste modo,
verifico que o Estado de Mato Grosso agiu de forma ilegal, e arbitrária ao negar o pedido administrativo da Impetrante sob a alegação de ausência de documentos que comprovem o recolhimento da contribuição previdenciária
.

Isto porque a certidão de fl.33, atesta que
o óbito do ex-servidor se deu no dia
03.11.201
4
(primeiro dia útil do mês), e que concordante com o supramencionado dispositivo,
o falecido teria
até o dia 07/11/2014
para realizar o pagamento da 1° contribuição previdenciária
, de modo que
o de cujus
encontrava-se devidamente acobertado pelo pagamento ocorrido no mês anterior
”.

(destaquei).

Volvendo à legislação de regência, atinge-se que o gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular
não implica suspensão do vínculo funcional
, pois, conquanto afastado da atividade profissional, remanesce a condição do militar, como integrante da ativa da PMMT.

No tocante ao
vínculo previdenciário, a concessão da licença ao militar não opera, de pleno direito, como evento de desfiliação automática do sistema de previdência estadual
, pois,
ex vi legis
,
esta decorre do não recolhimento da contribuição previdenciária devida no mês subsequente, até o 5o dia útil
, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

No pressuposto fático, reitere-se, o extinto policial militar iniciou o usufruto da licença sem remuneração a partir do dia
26/09/2014
, assim, a próxima contribuição previdenciária (outubro/2014) venceria no 5o dia útil do mês de novembro/2014 (
07/11/2014)
, porém, ele faleceu antes desse limite temporal (
03/11/2014)
, oportunidade em que mantinha seu vínculo ao regime de previdência, nos termos assegurados em lei.

No que se refere ao Decreto no 5.731, de 17/05/2005 (Regulamenta a Lei Complementar no 201/2005) – mencionado no Pedido de Reconsideração da decisão administrativa e nas razões recursais -, o apelante

propugna a incidência do art. 1o, o qual estabelece que
“ O servidor público que optar por manter-se filiado ao sistema de previdência do Estado de Mato Grosso no período em que estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular, deverá fazer constar do requerimento da licença a opção expressa pela manutenção de sua filiação”.

No peculiar caso dos autos, penso que o dispositivo aviado em prévia opção do militar pela manutenção da sua filiação, já no requerimento da licença, ainda que, em tese, não verificado, não autoriza inexorável conclusão contrária ao direito da impetrante,
visto que a perda de qualidade de segurado não relaciona o início da licença nem a citada opção, mas sim o término do prazo para recolhimento da contribuição
.

A questão insere-se no âmbito do Direito Público, em que viceja o princípio da legalidade, que foi atrelado na decisão administrativa à máxima de que apenas é permitido realizar o que está previsto em lei, para negar o benefício, merecendo reparos. Isso porque, o direito subjetivo da impetrante surgiu com a concretização da hipótese definida em lei, daí o almejado direito líquido e certo nestes autos de mandado de segurança.

Nessa direção, o controle de legalidade do ato administrativo que nega à viúva o reconhecimento da existência de direito fundamental, remete ao art. 87 da LC 231/2005, cuja redação informa como requisitos à concessão da prestação previdenciária:
i)
a comprovação do óbito do segurado (atestado de óbito);
ii)
a demonstração de sua qualidade de segurado na data do falecimento (militar integrante da ativa que pagou todas as contribuições previdenciárias devidas até a data de sua morte) e
iii)
a condição de cônjuge da requerente (certidão de casamento).

Acerca do princípio da legalidade, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO anota o seguinte:

“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade. (...) Em decorrência disso,
a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei.”

(
Direito Administrativo, Ed. Atlas, 25a edição, São Paulo:2012, p. 65).

Efetivamente, na esteira do exaustivamente analisado, deve-se ter em conta que a desfiliação do sistema previdenciário se dará, de forma automática, somente ao término do prazo para o pagamento da contribuição previdenciária. Desse modo, se o marido da impetrante faleceu no espaço entre o pagamento de uma contribuição e o prazo para o pagamento daquela que seria a derradeira, sem incorrer em mora, não é dado ao intérprete restringir o que a lei não restringe, no sentido de frustrar direito à conta de prestação que teria vencimento depois do fato gerador da pensão por morte.

Indo além, e prevenindo o debate, não há que se falar em contrariedade à solidariedade previdenciária, porque, além de o segurado ter adimplido as prestações previdenciárias exigíveis até o momento de sua morte, ele contava com 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de contribuição, conforme Certidão de Tempo de Serviço no 035/DGP/CMMCE/2015, não sendo lícito nem razoável sonegar o direito da apelada (id. 19597466).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e, em remessa necessária, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020